Tribunal: STF
Processo: Pet 11626
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, que conclui:



    “Assim, a imputação do denunciado apresenta-se da seguinte forma: (i) invasão de dispositivo informático em detrimento do sistema SAJ por seis vezes; (ii) invasão de dispositivo informático em detrimento do sistema SCA por duas vezes; (iii) invasão de dispositivo informático em detrimento do sistema BNMP por duas vezes; (iv) invasão de dispositivo informático em detrimento do sistema GitLab por uma vez; (v) invasão de dispositivo informático em detrimento do sistema Renajud por uma vez; (vi) invasão de dispositivo informático em detrimento do sistema SEEU por uma vez; (vii) inserção de oito documentos ideologicamente falsos no sistema BNMP; (viii) inserção de três documentos ideologicamente falsos no sistema SEEU; e (ix) inserção de cinco documentos ideologicamente falsos no sistema SAJ.



    As mesmas imputações se aplicam à denunciada, nos termos do art. 29 do Código Penal, uma vez que comandou a invasão aos sistemas e a emissão de documentos ideologicamente falsos”.



    Em despacho de 23/4/2024, publicado em 24/4/2024, determinei o levantamento do sigilo dos autos e a notificação dos denunciados para apresentação de resposta à denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República pelos crimes previstos nos artigos 154-A, §2º e 299 do Código Penal, combinado com artigo 29 e 69 do mesmo dispositivo legal,, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 4º da Lei 8.038/90 e 233 do RISTF.



    A Deputada Federal CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA foi notificada pessoalmente em 23/4/2024 (eDoc. 96) e WALTER DELGATTI NETO foi notificado pessoalmente em 24/4/2024 (eDocs. 97-98).



    Em 10/5/2024, a Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE certificou a ausência de manifestação de ambos os denunciados (eDocs. 107-108).



    Por fim, também em 10/5/2024, CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA requereu “sejam os advogados constituídos devidamente intimados dos termos do r. decisum retro (Peça 91), com a consequente reabertura dos prazos processuais, inclusive para a apresentação da resposta à acusação” (eDoc. 109).



    É o relatório. DECIDO.



    CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA foi pessoalmente notificada em 23/4/2024, conforme certidão juntada aos autos, subscrita pela Oficiala de Justiça Federal Cristiane Aparecida Ventura Cintra Oliveira, do seguinte teor:



    “Certifico e dou fé que em contato com a Deputada Federal Carla Zambelli através de mensagem de texto pelo aplicativo de mensagem WhatsApp com a finalidade de agendarmos um horário para ela receber a presente notificação em sua residência, a Deputada respondeu minha mensagem de texto com uma mensagem de áudio, solicitando que eu a notificasse por aquele mesmo meio eletrônico, o WhatsApp. Por essa razão, procedi à NOTIFICAÇÃO da Deputada Federal CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, por intermédio do aplicativo de mensagem WhatsApp, a pedido dela. Enviei-lhe o arquivo digital do presente mandado, da denúncia e do despacho, cujo recebimento foi devidamente confirmado às 16h50.



    Brasília, 23 de abril de 2024”.



    Além disso, o despacho de notificação da denunciada foi regularmente publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 24/4/2024, em nome do advogado constituído (Daniel Leon Bialski, OAB/SP 125.000), conforme devidamente certificado pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE (eDoc. 111).



    Nos termos do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, “a intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado”, providência que foi integralmente cumprida nestes caso (eDoc. 112), também em atendimento ao previsto no art. 13, II, da Resolução 455/2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe que “serão objeto de publicação no DJEN as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal”.



    A propósito, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 2144 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 14/6/2016), firmou entendimento no sentido de que é constitucional o tratamento diferenciado dado às intimações do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente, realizadas por meio de publicação oficial, em contraposição às do Ministério Público e do defensor nomeado, feitas pessoalmente (CPP, art. 370, §§ 1º e 4º), nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. LEI 9.271/96. ALTERAÇÃO DO § 1° DO ART. 370 DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO AO MP E AOS ADVOGADOS NOMEADOS, INTIMADOS PESSOALMENTE. ATENDIMENTO ÀS PECULIARIDADES. NÃO VIOLAÇÃO À ISONOMIA, À AMPLA DEFESA OU AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA.



    1. É constitucional o tratamento diferenciado dado às intimações do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente, realizadas por meio de publicação oficial, em contraposição às do Ministério Público e do defensor nomeado, feitas pessoalmente (CPP, art. 370, §§ 1º e 4º).



    2. “Não há na intimação por órgão oficial de publicidade dos atos judiciais qualquer ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, uma vez que não caracteriza ela obstáculo ao desenvolvimento das atividades dos advogados no cumprimento de suas funções.” (ADI 2144-MC, Rel. Min. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 14-11-2003)



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    Efetivamente, há pacífica jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “nas instâncias superiores as intimações são feitas pela simples publicação na imprensa oficial (...)”, inexistindo forma especial de intimação do advogado residente em Estado diverso do local do julgamento: HC 72.459/MG, Segunda Turma, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 12/4/96; HC 102.597/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/9/2010; RHC 142.094, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; este último assim ementado:



    EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Nulidade do julgamento dos recursos de apelação. Falta de intimação da sessão de julgamento para fins de sustentação oral. Alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. Defensora constituída intimada mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Inteligência do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal. Prerrogativa da intimação pessoal que não se estende aos advogados constituídos (CPP, art. 370, § 4º), ainda que residentes em outro ente da Federação. Precedentes. Recurso não provido.



    1. Não há que se cogitar do apontado cerceamento de defesa no julgamento das apelações pelo Tribunal de Justiça estadual, pois a defensora constituída pelo recorrente foi intimada mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, o que não só atende ao regramento contido no art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, como também reflete com exatidão o entendimento da Corte na matéria.



    2. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal, ainda que resida em outro ente da Federação, “o advogado constituído é intimado da sessão de julgamento pela imprensa oficial, sendo a intimação pessoal prerrogativa apenas do defensor público e do defensor dativo” (HC nº 105.469/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/3/11). 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC 142094, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017).



    Não há que se falar, portanto, em qualquer irregularidade ou prejuízo à Defesa, pois, neste caso, além da intimação pessoal da acusada, CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, também houve intimação, pelo Diário de Justiça Eletrônico, do advogado regularmente constituído, razão pela qual não merece êxito o requerimento ora formulado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente